Tribunal: STF
Processo: RE 1428557
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE TUPÃ/SP. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. METRO QUADRADO DA EDIFICAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. RE Nº 576.321-QO-RG/SP, TEMA Nº 146. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DIVERGÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO - Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Taxa de limpeza de vias, de lixo, cobertura de incêndio e de emolumentos. Alegada legitimidade da cobrança. Afronta aos requisitos da divisibilidade e especificidade. Expedição de carne que não configura serviço público. Recurso não provido. 



    MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — Juros moratórios. Indevido percentual fixado na sentença. Alteração de ofício. 



    SENTENÇA ULTRA PETITA — Pedido de restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos, a partir da distribuição da ação. Decisão que extrapolou os limites do pedido, ao determinar a restituição dos valores recolhidos em 2003, sem considerar a data do ajuizamento da ação, 23/12/2008. Sentença parcialmente anulada, para supressão do vício. Recurso prejudicado nesta parte” (e-doc. 10, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.       



     3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 145, inc. II, da Constituição da República. No mérito, sustenta que a Taxa de remoção de lixo é decorrente de serviços prestados ou postos à disposição do contribuinte, logo a decisão recorrida mostra-se equivocada, por não reconhecer o preenchimento dos requisitos da especificidade e da divisibilidade na espécie. Ademais, defende que “a base de cálculo é o preço do serviço considerada a produção de lixo por metro quadrado da edificação, sendo, pois, elemento que não se confunde com o valor venal do imóvel, base de cálculo do IPTU” (e-doc. 15, p. 10). Assim, em sua visão, “não é porque a metragem do imóvel entra na fórmula do cálculo, que automaticamente se converte na própria base de cálculo” (e-doc. 15, p. 11). Noutro giro, alude ser constitucional taxa de combate e prevenção de incêndios, pois o corpo de bombeiros é sustentado pelo Município, mediante convênio. Argumenta também que “a lei em momento algum declara estar o contribuinte excluído da obrigação de pagar o tributo pelo simples fato de ser o pessoal da corporação funcionários do Estado. Pelo contrário, deixa claro que são sujeitos passivos do tributo todos os que, a qualquer título, ocupem imóveis localizados no âmbito territorial do Município” (e-doc. 15, p. 6).



    4. Em função do Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP remeteu os autos ao órgão julgador para juízo de retratação. Este manteve o acórdão, pelos seus próprios fundamentos, em julgamento assim ementado:



    “APELAÇÃO — Aplicação do artigo 1.030, inc. II do CPC, em face do julgamento definitivo de RE, que adotou entendimento diverso do proclamado no acórdão atacado. Reexame do julgado . Decisão mantida.” (e-doc. 17, p. 2).



    5. Seguidamente, em razão do Tema RG nº 810, o Presidente da Seção de Direito Público novamente encaminhou os autos para o Órgão julgador, que reformulou o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO - Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Taxa de limpeza de vias, de lixo, cobertura de incêndio e de emolumentos. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp n° 1.492.221/PR (Tema 905, STJ), que adotou entendimento diverso. Índices de juros e correção monetária. Aplicação do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Principio da isonomia. Correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária de débitos judiciais em geral (IPCA-E), elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão modificado parcialmente” (e-doc. 19, p. 2).



    6. No juízo de admissibilidade a quo (e-doc. 11), o Presidente da Seção de Direito Público limitou-se a admitir o recurso extraordinário em relação à validade da taxa de coleta e de remoção de lixo cobrada. Quanto à taxa de sinistro, inadmitiu o apelo em função dos Tema RG nº 16.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, impende registrar que não houve impugnação pela parte recorrente do juízo de admissibilidade operado pelo TJSP. Sendo assim, à luz do efeito devolutivo restrito próprio dos recursos extraordinários, cinge-se aqui a examinar a controvérsia relativa à base de cálculo da taxa de coleta de lixo.



    8. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Como se vê, as taxas exigidas pela apelante não se enquadram na definição supra, pois os serviços a que se referem beneficiam toda a coletividade, e não apenas o contribuinte, inexistindo critério razoável para aferição do seu custo. 



    (...)



    É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 19, declarando que a cobrança taxa de lixo, quando decorrente exclusivamente de serviços públicos de ‘... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis’, não afronta o disposto no artigo 145, inciso II, do Constituição Federal.



    Contudo, pelo que se depreende do aludido enunciado, explicitou-se tão-somente descabida a cobrança se tal ocorrer em conjunto com outras exações, nada se dizendo a respeito do critério a ser observado na apuração da base de cálculo do tributo, no caso não demonstrada.



    Nesse quadro, por tal fundamento, inexiste óbice para que se analise a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção de lixo, vez que não abordado no aludido verbete. 



    Ademais, tendo em vista a natureza indivisível do custo dos serviços, já ressaltada, tem-se que a cobrança sem razoável critério, afronta o principio da isonomia constitucional, posto no artigo 150, II, da Carta da República.” (e-doc. 10, p. 4-5).



    9. Posto esse panorama, firmo convicção no sentido de que assiste razão ao recorrente no ponto cognoscível, pois o acórdão impugnado vai de encontro à jurisprudência do STF nesse tópico.



    10. Em relação à taxa cobrada em razão da prestação estatal de serviços de limpeza, o STF assentou as seguintes teses de julgamento no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” (grifos nossos).



    11. Nesse julgamento, que se realizou por meio da técnica de reafirmação da jurisprudência pela sistemática da repercussão geral, fez-se expressa referência no voto condutor à questão da base de cálculo das taxas de coleta de lixo:



    “Além disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas que, na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra.



    Diga-se, aliás, que, no cálculo da taxa, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço, ou, ainda, a adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo.



    O que a Constituição reclama é a ausência de completa identidade com a base de cálculo própria dos impostos e que, em seu cálculo, se verifique uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado.



    A título de exemplo, observe-se o julgamento, também pelo Plenário, do RE 232.393/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ‘CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P.



    I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU a metragem da área construída do imóvel que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º.



    II. - R.E. não conhecido’ (grifos nossos).



    No que diz respeito especificamente à base de cálculo de taxas de limpeza, cito, ainda, as seguintes decisões: AI 441.038-AgR/RS, Cezar Peluso; RE 346.695-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 229.976/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 241.790/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 393.715/CE, de minha relatoria.



    Corroborando o mesmo raciocínio e em relação à base de cálculo de taxas cobradas em razão de outros serviços públicos ou do exercício do poder de polícia, ressalto os seguintes julgados: RE 177.835/PE, Rel. Min. Carlos Velloso (taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários - patrimônio líquido da empresa); ADI 1.926-MC/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence (taxa judiciária - valor da causa ou da condenação); RE 220.316/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão (taxa de fiscalização, localização e funcionamento - área fiscalizada); RE 491.216-AgR/SC, de minha relatoria (taxa de classificação de produtos vegetais – quantidade do produto a ser classificado).”



    12. Ainda, referido entendimento restou cristalizado no enunciado nº 19 da Súmula Vinculante desta Corte: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    13. Especificamente em relação à taxa instituída pelo Município de Tupã/SP, cito os seguintes julgados: RE nº 1.433.266/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/06/2023, p. 27/06/2023; RE nº 1.432.069/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/06/2023, p. 27/06/2023; RE nº 1.388.933/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; RE nº 1.380.159/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/05/2022, p. 31/05/2022; RE nº 1.377.693/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/04/2022, p. 27/04/2022; RE nº 1.214.542/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/09/2019, p. 03/10/2019; RE nº 1.199.173/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/04/2019, p. 24/04/2019; RE nº 629.481/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15/03/2011, p. 24/03/2011.



    14. Desse modo, o acórdão ora hostilizado merece reforma, de maneira a alinhar-se com o que decidido no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral. Afinal, segundo a jurisprudência deste STF, é constitucional a adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação.



    15. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, no que admitido e conhecido, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para assentar, in casu, a constitucionalidade da taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, reformando, no ponto, o acórdão recorrido (e-doc. 10), para fins de rejeitar o pedido contido na exordial que buscava declarar “a inexistência de relação jurídica apta a fundamentar as cobranças da (...) Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Domiciliar” (e-doc. 2, p. 17), salvaguardar o contribuinte de exações futuras, assim como condenar a Fazenda municipal “a restituir dentro do prazo prescricional de cinco anos, os valores relativos a estas taxas” (e-doc. 2, p. 17). 



    16. Relativamente aos honorários de sucumbência, haja vista que a sentença fora prolatada em 30/07/2007 e que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, determino a distribuição e a compensação, de forma recíproca e proporcional, dos honorários e das despesas entre as partes processuais, nos termos do art. 21, caput, do CPC/1973.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator